Tribunal: STF
Processo: ADI 7220
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 81-A da Lei n. 14.194, de 20 de agosto de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2022) –, na redação dada pelo art. 1º da Lei n. 14.435, de 4 de agosto de 2022. Eis o teor do dispositivo:

Art. 81-A. A doação de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública a entidades privadas e públicas, durante todo o ano, e desde que com encargo para o donatário, não se configura em descumprimento do § 10, do art. 73, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Em suma, a parte aponta inconstitucionalidade formal e material da norma por permitir, em ano eleitoral, a doação de bens, valores e benefícios pela Administração Pública a entidades públicas e privadas durante todo o exercício de 2022, afastando a incidência das restrições da legislação eleitoral. Alega violação os artigos 1º, caput, II e IV; 3º, I; 14, §§ 9º e 10; 16; 65; 66; e 166 da Constituição Federal.

É o breve relatório. 

2.  A ação tem por escopo a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei  de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da lei orçamentária 2022 (Lei n. 14.194/2021, posteriormente alterada pela Lei n. 14.435/2022), no ponto em que estabelece regras relativas aos procedimentos de doação no âmbito da Administração Pública Federal relativamente ao ano de 2022 (ano eleitoral).

Em que pese os argumentos lançados na exordial, entendo pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade, em virtude da perda superveniente do objeto da ação. Explico.

As leis orçamentárias possuem natureza temporária, dada a necessidade de deliberação periódica, em sede parlamentar, acerca das prioridades alocativas dos recursos públicos.

A norma ora impugnada diz respeito ao exercício financeiro de 2022. Concluído o período a que se destinava, resta exaurida sua eficácia, não mais subsistindo o objeto da ação.

Consoante a jurisprudência do Supremo, em ações de controle abstrato de constitucionalidade, o esgotamento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Exemplificativamente, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. 
(ADI 5930 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1.7.2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 15.406/2013, DO ESTADO DO CEARÁ – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – DIPLOMA LEGISLATIVO DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA – PLENO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM, OU NÃO, EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS RESULTANTES DO ATO NORMATIVO CUJOS EFEITOS ESGOTARAM-SE EM RAZÃO DE DECURSO TEMPORAL – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(ADI 5120 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,  Dje 12.2.2016)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.
(ADI 4663, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2014)

Ressalto que eventual existência de efeitos residuais concretos oriundos da norma temporária não implica persistência da controvérsia constitucional suscitada, porquanto tais efeitos não são sindicáveis em controle abstrato de inconstitucionalidade. Ilustram essa compreensão, entre outros: ADPF 761 e ADI 933, ambas da minha relatoria; ADI 1.094, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 5.053, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

3. Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução do mérito, esta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta Corte.

4. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente